Tribunal: TCU
Processo: 009.566/2022-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-02-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora MINISTÉRIO DA FAZENDA (Extinta), enviados ao TCU pela unidade de controle interno CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 1054/2024-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 143, inciso V, alínea "e", e 183, parágrafo único, do Regimento Interno do TCU, c/c o Acórdão 644/2005-TCU-Plenário , em prorrogar, por 30 (trinta) dias, a contar do término dos prazos anteriores, o prazo para atendimento às determinações contidas no Acórdão 3648/2022-TCU-Primeira Câmara (peça 8). 1. Processo TC- Processo 009.566/2022-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Aloisio Alves Pereira Filho (XXX.230.493-XX); Aloisio Alves Pereira Filho (XXX.230.493-XX); Secretaria de Gestão de Pessoas. 1.2. Órgãos: Ministério da Fazenda (extinta); Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: Helder Lima de Lucena (OAB/CE 7.195). 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.